Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível aviado por Fabio Luiz Cardoso, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos autos da ação de reparação civil, promovida por Gleiny Leticia da Cruz.
Pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita (Id 58474496 - Pág. 4).
Passo à análise.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ocorre que, em análise ao conjunto probatório, denota-se que pleito do apelante não merece acolhimento, por não comprovar a insuficiência de recursos, uma vez que o Imposto de Renda juntado no Id 58474497, demonstra que o apelante auferiu rendimentos no exercício de 2019 de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Não bastasse, constata-se que o feito se trata de ação de reparação civil ex delicto, proposta em razão de que cheques de terceiros eram descontados em nome da autora, ora apelada, nas empresas de factoring nas quais ela era cadastrada, a pedido do apelante, por conta da amizade e confiança que nutriam entre si, que foi julgada procedente, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 101.128,95 (cento e um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), o que afasta a demonstração de hipossuficiência da parte.
Isso posto, indefiro o pedido da gratuidade da justiça e determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o pagamento do preparo recursal, sob pena deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
P.I.C.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator